Tribunal: TJSP
Processo: 1064216-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez, concedida administrativamente e precedida do auxílio doença acidentário – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial que atesta a incapacidade laborativa parcial e permanente – Continuidade do benefício descabida – Auxílio-Acidente devido – Sentença

Ementa:
Acidente do trabalho – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez, concedida administrativamente e precedida do auxílio doença acidentário – Convocação para perícia na esfera administrativa – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial que atesta a incapacidade laborativa parcial e permanente – Continuidade do benefício descabida – Auxílio-Acidente devido – Sentença mantida.

Nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial provimento ao apelo do autor e ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1064216-61.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante GIVANILDO MARQUES RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do INSS e deram provimento em parte ao apelo do autor e ao recurso
oficial.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064216-61.2018.8.26.0053 -Voto no 24.207
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1064216-61.2018
RECORRENTE:
Juízo ex officio
APELANTES:
INSS e Givanildo Marques Ramos
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.207
Acidente do trabalho
Autor beneficiário de
aposentadoria
por
invalidez,
concedida
administrativamente e precedida do auxílio doença
acidentário
Convocação para perícia na esfera
administrativa
Cessação da benesse
Laudo
pericial oficial que atesta a incapacidade laborativa
parcial e permanente Continuidade do benefício
descabida
Auxílio-Acidente devido
Sentença
mantida.
Nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial
provimento ao apelo do autor e ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelações das partes contra r.
sentença agregada por embargos de declaração que, em ação visando
ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez, julgou procedente a
pretensão para condenar o ente público ao pagamento de auxílio-
acidente (fls. 233/236 e fl. 279).
O INSS alega que a condição de saúde atual do
autor não encontra previsão legal para a concessão do benefício
acidentário. Busca a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064216-61.2018.8.26.0053 -Voto no 24.207
3
monetária das parcelas em atraso em conformidade com a Lei no
11.960/2009, ante a ausência de modulação da decisão proferida pelo c.
STF, no RE 870.947/SE. Também pretende a devolução de valores
recebidos pelo segurado por força da tutela antecipada deferida nos
autos, destacando o disposto no artigo 115, da Lei no 8.213/91 e demais
normas relacionadas à matéria (fls. 238/255).
Por seu turno, recorre o autor, pretendendo em
preliminar a concessão da tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, ao argumento da confirmação dos pressupostos
ensejadores. No mérito, busca a fixação dos honorários advocatícios em
20%, a incidir sobre o proveito econômico obtido, com exclusão do
critério da Súmula no 111 do c. STJ. Requer, ainda, o cômputo dos juros
de mora e de correção monetária até a data do efetivo pagamento de
débito, e a aplicação dos parâmetros estabelecidos no julgamento do
Tema 810, pelo c. STF. Suscita o prequestionamento da matéria (fls.
283/296).
Contrarrazões do autor (fls. 269/278) em que
pretende a manutenção do julgado e a imposição ao ente público da
sucumbência, em 20%, mais multa por litigância de má fé (fls. 269/278).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
O autor (enfermeiro) ajuizou a presente ação
acidentária em busca do restabelecimento de aposentadoria por invalidez
ou da concessão de auxílio acidente.
Referiu que foi vítima de infortúnio laboral, em
06.11.2011, o qual ocasionou: “...traumatismo Raco Medular - TRM,
ficou paralisado do pescoço até os pés, inclusive realizou uma cirurgia,
ficou cerca de um mês sem andar, restando sequelas na força motora
dos 4 (quatro) membros.” (fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064216-61.2018.8.26.0053 -Voto no 24.207
4
Houve a concessão extrajudicial do auxílio
doença por acidente do trabalho (NB 91/548.942.812-7), que foi mantido
até 07.10.2014, e após convertido em aposentadoria por invalidez
acidente do trabalho (NB 92/608.887.875-8) (fls. 114/118).
Segundo alega, através de exame médico
revisional, o instituto réu concluiu pela recuperação da sua capacidade
laborativa, estabelecendo a cessação do benefício de aposentadoria por
invalidez, na data de 13.12.2019, nos termos do artigo 47, II, da Lei no
8.213/91.
Contudo,
aduz
persistir
quadro
físico
incapacitante e a impossibilidade de reabilitação profissional, razão pela
qual busca do restabelecimento de sua benesse, com acréscimo de 25%,
ou, subsidiariamente, da concessão do auxílio acidente.
Em primeiro grau, foi deferida a tutela de
urgência para a imediata reimplantação da aposentadoria (fls. 84/85),
mas, oficiado, o INSS informou que o benefício estava ativo, com data de
cessação para 13.12.2019, posto que implantada a mensalidade de
recuperação (fls. 198/199).
Após regular instrução, a r. sentença julgou
procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do auxílio
acidente, ao argumento de que confirmados os pressupostos legais.
Compartilho desse resultado.
No tocante à incapacidade, o estudo médico
produzido nos autos confirmou a persistência de alterações físicas (fls.
200/215), segundo se extrai do respectivo laudo técnico:
DISCUSSAO:
Avaliado o autor, encontramos alterações clinico
funcionais decorrentes de trauma raquimedular sofrido em acidente de trabalho,
com compromentimento de raízes nervosas, tendo evoluído com quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064216-61.2018.8.26.0053 -Voto no 24.207
5
tetraparesia, com alterações de sensibilidade e força nos 4 membros, mas sem
tetraplegia (importante que se entenda que são coisas totalmente diferentes).
Tais alterações estão consolidadas, e impedem que o
autor trabalhe novamente como Enfermeiro de UTI, de Pronto Socorro, ou realize
atividades que dele demandem esforços físicos ou grande intensidade física, mas
não impedem que realize atividades de enfermagem cunho administrativo, tanto
que atualmente refere estar inclusive realizando atividades intelectuais de Pós-
Graduação em Enfermagem Pediátrica, devendo ser readaptado apenas para
atividades leves, sem esforços físicos, de cunho intelectual, cumprindo cotas para
deficientes físicos. (fl. 211).
O
jurisperito
defendeu
a
presença
de
incapacidade parcial e permanente:
CONCLUSÃO:
Autor vitima de trauma raquimedular sofrido em
acidente de trabalho (coluna cervical);
Incapacidade parcial e permanente, tendo se tornado
deficiente físico para odos os fins; (fl. 215).
Não foram apresentados elementos técnicos
capazes de contradizer as conclusões do laudo pericial.
No mais, o nexo causal ficou comprovado vez
que carreada aos autos a cópia da comunicação de acidente do trabalho
(CAT fl. 48/49) e os informes previdenciários contendo a anotação da
concessão administrativa do auxílio doença de natureza acidentária (fls.
171/176).
Destarte,
presente
incapacidade
parcial
e
permanente, vinculada à sequela de acidente típico, de rigor a
manutenção da concessão do auxílio-acidente de 50%, nos termos do
artigo 86, da Lei no 8.213/91.
Mantenho o termo inicial fixado na sentença, a
partir de 14.12.2019, dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064216-61.2018.8.26.0053 -Voto no 24.207
6
invalidez.
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto
Lei no 3.048/99, art. 104, §6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20.09.2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão
geral, nos autos do RE no 870.947, em que declarada a impossibilidade
de aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Eventual controvérsia sobre o termo final dos
juros deve ser dirimida em execução.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064216-61.2018.8.26.0053 -Voto no 24.207
7
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015, devendo ser observado o seu § 11, referente aos
honorários recursais.
Nesse particular, diante da postulação recursal,
consigno que, conquanto se entenda possível a incidência da Súmula no
111, do c. STJ, na hipótese, de modo excepcional, deve ser afastada, vez
que o termo inicial fixado para o benefício é ulterior à data da prolação da
sentença.
A lei aplicável é a vigente na data da
consolidação das lesões, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter
vitalício da benesse.
Afasto a pretensão de restituição de valores por
força da revogação de tutela antecipada, nos termos do artigo 115, da Lei
no 8.213/91, pois, a manutenção do pagamento do benefício ocorreu por
implantação administrativa da mensalidade de recuperação, conforme
informou o próprio ente público, às fls. 198/199.
Deixo de acolher o pedido de tutela antecipada
formulado pelo obreiro em sede recursal, na medida em que o benefício
de auxílio acidente que lhe foi deferido tem por objeto indenizar a
incapacidade parcial para o trabalho, significando dizer que o autor
possui aptidão para o exercício de alguma atividade que garanta a
subsistência, devendo aguardar o trâmite regular da demanda.
Demais disso, vale frisar que os recursos
eventualmente interpostos perante os Tribunais Superiores não têm
efeito suspensivo.
Finalmente,
relativamente
ao
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064216-61.2018.8.26.0053 -Voto no 24.207
8
reconhecimento da litigância de má fé constante das contrarrazões, a
meu ver, deve ser negado, pois, não consta dos autos qualquer ato, do
ente público, que justifique a aplicação de tal medida corretiva, conforme
elenco trazido no artigo 80, do NCPC.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do autor e ao recurso oficial, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR